Tribunal: STF
Processo: RHC 56094
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. O fato de ser o réu primário e de bons
antecedentes, por si só, não impede a decretaçaõ da prisão preventiva,
tendo em vista a conveniência da instrução criminal, se o réu, de algum
modo, tentou coagir testemunhas, ou influir na apuração  do delito. RHC
improvido.